Tribunal: CARF
Processo: 10680.006916/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006916/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.348 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAFS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
A caracterização da omissão de receitas pode ser elidida com prova robusta
capaz de descaracterizar a infração apontada pela Receita. Não sendo trazido
aos autos elemento de prova suficiente, essa deve ser mantida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75%
A Súmula 2 desse Conselho afasta a apreciação de inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006916/2007-08
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006916/2007-08

Relatório
Por bem expor o caso do autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata-se de exigência do crédito tributário, em reais, a seguir demonstrado.

A seguir, indicam-se os autos de infração objeto do presente processo, bem
como, em síntese, as infrações neles descritas.
Auto de infração de IRPJ (fls. 04/08)
Infração 001: Omissão de receitas da atividade, conforme descrito no termo de
verificação fiscal. Período de apuração: 4° trimestre do ano-calendário de 2002.
Enquadramento legal: art. 528 do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99).
Infração 002: Receitas da atividade escrituradas, porém não incluídas no cálculo
do lucro presumido, conforme descrito no termo de verificação fiscal. Período de
apuração: 4° trimestre do ano-calendário de 2002. Enquadramento legal: arts. 224 e
518 do RIR/99.
Infração 003: Falta ou insuficiência de recolhimento de imposto. Valor do
imposto de renda declarado na DIPJ relativa ao ano-calendário 2002 não recolhido,
conforme descrito no termo de verificação fiscal. Períodos de apuração: 2° e 4°
trimestres do ano-calendário de 2002. Enquadramento legal: arts. 516, §§ 4° e 5°, 541,
841, I e IV, do RIR/99.
Auto de infração de PIS (fls. 09/12)
O lançamento de PIS decorre da fiscalização do IRPJ.
Infração 001: PIS sobre omissão de receita. Falta/insuficiência do PIS,
conforme descrito no termo de verificação fiscal. Período de apuração: mês de
dezembro do ano-calendário de 2002. Enquadramento legal: arts. 1° e 3° da Lei
Complementar n° 7, de 1970; art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249, de 1995; arts. 2°, I, “a” e
parágrafo único, 3°, 10, 22 51 e 91 do Decreto n° 4.524, de 2002.
Auto de infração de CSLL (fls. 13/17)
O lançamento de CSLL decorre da fiscalização do IRPJ.
Infração 001: Falta de recolhimento da CSLL. Receitas da atividade
escrituradas, porém não incluídas no cálculo do lucro presumido, conforme descrito
no temo de verificação fiscal. Período de apuração: 4° trimestre do ano-calendário de
2002. Enquadramento legal: art. 2° e §§ da Lei n° 7.689, de 1988; arts. 19 e 20 da Lei
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006916/2007-08

n° 9.249, de 1995; art. 29 da Lei n° 9.430, de 1996; e art. 6° da Medida Provisória n°
1.858, de 1999, e reedições.
Infração 002: CSLL sobre receitas omitidas, conforme descrito no termo de
verificação fiscal. Período de apuração: 4° trimestre do ano-calendário de 2002.
Enquadramento legal: art. 2° e §§ da Lei n° 7.689, de 1988; arts. 19 e 24 da Lei n°
9.249, de 1995; art. 29 da Lei n° 9.430, de 1996; e art. 6° da Medida Provisória n°
1.858, de 1999, e reedições.
Auto de infração de Cofins (fls. 18/21)
O lançamento de Cofins decorre da fiscalização do IRPJ.
Infração 001: Omissão de receita, conforme descrito no termo de verificação
fiscal. Período de apuração: mês de dezembro do ano-calendário de 2002.
Enquadramento legal: arts. 2°, II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524, de 2002.
Termo de verificação fiscal (fls. 22/24)
Das informações consignadas pela autoridade lançadora no termo de verificação
fiscal, extrai-se, em resumo, que:
Falta/insuficiência de recolhimento do IRPJ
- intimada a comprovar o pagamento dos valores declarados em DIPJ a título de
imposto de renda, apurado com base no lucro presumido, referentes aos 2° (R$
8.369,10) e 4° trimestres de 2002 (R$ 4.033,38), a interessada informou que recolheu
apenas o valor de R$ 652,53, referente ao 2° trimestre, e que os valores restantes
seriam compensados com créditos oriundos de pagamento a maior de prestações do
Parcelamento Especial - PAES;
- os valores exigidos não foram declarados em DCTF; não foi apresentada
declaração complementar para inclusão dos débitos no PAES; não foi efetuada na
escrituração contábil nenhuma compensação dos valores devidos; e não foi
apresentado nenhum pedido de compensação à RFB.
Receitas da atividade não incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
- intimada a apresentar memória de cálculo do IRPJ e da CSLL, a interessada
informou que receitas no valor total de R$ 78.901,51 não foram incluídas nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL; a autoridade lançadora confirmou o valor nos livros
Registro de Saídas e de Apuração do ICMS.
Omissão de receita
- a interessada não escriturou os pagamentos das duplicatas relacionadas no
demonstrativo de fls. 25; a autoridade lançadora recompôs a conta caixa e apurou
saldo credor no valor de R$ 150.702,11 em 31/12/2002, conforme demonstrativo de
fls. 26/29; o valor omitido foi tributado no auto de infração de IRPJ e, em decorrência,
nos de CSLL, PIS e Cofins.
Impugnação
Intimada da exigência, pessoalmente, em 31/05/2007 (fls. 04, 09, 13 e 18), a
interessada, em 02/07/2007 (segunda-feira), conforme data constante do carimbo
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006916/2007-08

aposto pelos Correios no envelope de fls. 144, postou a impugnação de fls. 145/155,
instruída com os documentos de fls. 156/203.
Sintetiza-se, a seguir, o teor da impugnação:
- o único elemento que levou a autoridade lançadora a presumir, sem qualquer
sustentáculo fático, a alegada omissão de receitas no valor de R$ 150.702,11 foi a
ausência de contabilização dos pagamentos das duplicatas que lhe foram apresentadas
durante o procedimento fiscal;
- o valor de R$78.901,51, referente à receita de atividade escriturada, porém não
incluída no cálculo do lucro presumido, estava compreendido no valor de
R$150.702,11 já tributado; ocorre, pois, bitributação;
- o procedimento de recomposição do caixa foi irregular, pois a interessada
possuía este valor em caixa; na verdade, o valor de R$86.000,00 distribuído a um dos
sócios, não saiu efetivamente do caixa, o que pode ser atestado pela declaração do
imposto de renda do sócio;
.- em relação às exigências de PIS e Cofins, ainda que, apenas para argumentar,
fosse correta a apuração de omissão de receitas no valor de R$150.702,11, deste
deveria ser deduzido o de R$ 78.901,51, uma vez que corresponde a receita apurada
na operação de peças empregadas no processo automotivo, isenta de PIS e Cofins, por
força da Lei 10.485, de 2002;
- a própria autoridade lançadora reconheceu que os valores de R$ 7.716,57 e
R$4.033,38 estavam declarados na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2002; a
aplicação de multa de oficio somente teria cabimento em caso de não declaração do
débito; a empresa possui créditos decorrentes de parcelas do PAES pagas a maior, não
podendo assim ser considerada devedora do fisco;
- pedidos: cancelamento do auto de infração; exclusão da aplicação da multa de
setenta e cinco por cento; e nulidade do auto de infração.
Quando da decisão da Delegacia de origem, restou assim ementado o acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita a indicação na escrituração de saldo
credor de caixa, caso o contribuinte não prove a improcedência da presunção.
DÉBITO DECLARADO APENAS EM DIPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Os débitos consignados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, não informados em DCTF, não constituem débitos confessados, visto
que a DIPJ tem caráter meramente informativo. A falta de pagamento de valores
declarados e não confessados acarreta a exigência dos débitos com imposição de multa
de ofício.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de oficio é cabível apenas em caso de verificação de débito, em nome
do sujeito passivo, quando da análise de pedido de restituição ou ressarcimento.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006916/2007-08

LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL, PIS E COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada com a decisão de origem, a contribuinte interpôs recurso a esse
Conselho alegando em síntese:
01) Que a fiscalização apontou irregularidade na não inclusão do valor de
R$78.901,51 na base de cálculo do Lucro Presumido e na CSLL e que o
mesmo valor foi considerado como omissão de receita, o que significa que o
valor foi considerado duas vezes. Ou seja, deveria ter sido considerado
R$150.702,11 – R$78.901,51 (receita escriturada).
02) Que não há omissão de receita, que apenas não houve distribuição de lucros ao
sócio Fernando de Melo Viana no valor de R$86.326,53, conforme se
confirmada pela Declaração de renda do sócio. Portanto deveria ser
considerado apenas R$71.800,00
03) Que a multa de 75% tem efeito confiscatório.
04) Que a contribuinte é credora da fisco e tem direito à compensação em virtude
de pagamentos realizados a maior no âmbito do PAES.
Por fim, cumpre ressaltar que a Contribuinte apresentou petição e despacho
decisório e documentos demonstrando que tentou fazer a compensação dos
créditos do PAES e que foi indeferido seu pedido.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
01) Alegação de bitributação
Com relação a alegação de bitributação, a recorrente não traz qualquer nova
argumentação aos autos do processo e insiste na tese de que o valor foi tributado duas vezes.
Entretanto, a recorrente não cuida de comprovar o alegado.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006916/2007-08

A decisão recorrida já havia exposto que a falta de provas não permitiam que
qualquer valor fosse alterado, conforme baixo:
Conforme visto, quando intimada a apresentar memória de cálculo do IRPJ e da
CSLL, a interessada informou receitas, no valor total de R$ 78.901,51, que não foram
incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (fls. 42). O valor foi tributado após
ser confirmado pela autoridade lançadora nos livros Registro de Saídas e de Apuração
do ICMS.
Segundo a impugnação, o valor de R$ 78.901,51, estaria compreendido no valor
de R$ 150.702,11 já tributado. Contudo, a interessada não comprova o que alega. O
fato de as receitas omitidas terem sido auferidas nos meses de novembro e dezembro
de 2002 não implica que tenham sido efetivamente recebidas até 31/12/2002, data em
que se determinou o saldo credor objeto da tributação. Se as receitas tiverem sido
recebidas apenas no ano seguinte, nenhuma repercussão haveria, em razão do ingresso
de tais recursos, no resultado da recomposição do saldo de caixa efetuada pela
autoridade lançadora.
Assim, não tendo sido comprovado o ingresso de nenhum recurso apto a
eliminar, ainda que parcialmente, o saldo credor de caixa identificado, não há reparos
a se fazer nos lançamentos com relação à alegação de bitributação.
Não havendo qualquer dialeticidade com a decisão recorrida, tampouco qualquer
novo elemento capaz de comprovar o alegado pela contribuinte, a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
02) Falta da distribuição de lucros a um dos sócios
Novamente argui a contribuinte que o valor de R$86.000,00 não foi distribuído a
um dos sócios e que por esse motivo havia recurso em caixa. Para tentar comprovar o alegado
juntou à impugnação a declaração de imposto de renda do sócio onde não consta tal valor.
Entretanto, o fato do sócio não ter declarado o rendimento não é prova suficiente
para ilidir a presunção de veracidade da escrituração contábil e que foi confirmado durante o
procedimento fiscal.
Nesse sentido, não cabe qualquer alteração à decisão recorrida, devendo ser essa
mantida por seus próprios fundamentos.
03) Multa confiscatória
Em relação à confiscatoriedade da multa, certo é que esse Conselho não tem
competência para verificar inconstitucionalidades da legislação tributária:
A autoridade administrativa não tem competência legal para decidir sobre a
legalidade ou inconstitucionalidade de normas legais, sendo o contencioso administrativo foro
impróprio para discussões desta natureza. Os mecanismos de controle da constitucionalidade das
leis estão regulados na própria Constituição Federal, todos passando necessariamente pelo Poder
Judiciário, que detém com exclusividade essa prerrogativa, conforme se infere dos artigos 97 102
da Carta Magna. Essa orientação tem sido igualmente seguida pelo Conselho de Contribuintes,
conforme súmula 2:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006916/2007-08

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
04) Créditos do PAES
Argui por fim a recorrente que é credora da Fazenda e que os débitos da
contribuinte seriam compensados com valores pagos a maior no PAES. Entretanto ouvida a
contribuinte que não é nesse processo que deve requerer compensações. Ademais, intenta juntar
a esses autos negativa do pedido de compensação realizado por estarem prescritos tais créditos
não permite que a matéria seja analisada nesses autos.
Assim, maior sorte não assiste à Contribuinte, o processo de compensação é
autônomo e não faz parte desse processo administrativo. Carece de competência essa
Conselheira para verificar matéria estranha aos autos, não havendo a menor possibilidade de
verificação de créditos que nenhuma relação tem com os débitos da Contribuinte.
Por fim, os lançamentos decorrentes, tendo em vista terem a mesma base fática,
também devem ser mantidos.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso interposto mantendo a decisão
primeva em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital